Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-95.2023.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-95.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SOLANGE TEODORO DALSICO - CPF: 034.811.711-61 (EMBARGANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES BARROSO - CPF: 896.461.001-63 (EMBARGANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.581-05 (EMBARGANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), JOYCE MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.681-78 (EMBARGANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), D. D. D. R. - CPF: 074.238.031-97 (EMBARGANTE), SOLANGE TEODORO DALSICO - CPF: 034.811.711-61 (EMBARGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (ADVOGADO), MARINA ORLANDO DOS SANTOS - CPF: 027.998.321-21 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), IVAN SIDNEY RIBEIRO - CPF: 805.285.629-91 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES BARROSO - CPF: 896.461.001-63 (EMBARGADO), EDUARDO MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.581-05 (EMBARGADO), JOYCE MARQUES DA ROSA - CPF: 074.680.681-78 (EMBARGADO), D. D. D. R. - CPF: 074.238.031-97 (EMBARGADO), R. D. D. R. - CPF: 074.237.911-64 (EMBARGADO), ADRIANO GRESPAN - CPF: 015.287.801-75 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ALVES MARTINS - CPF: 128.345.598-64 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), R. D. D. R. - CPF: 074.237.911-64 (EMBARGANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), ADRIANO GRESPAN - CPF: 015.287.801-75 (EMBARGADO), MAURO SERGIO ALVES MARTINS - CPF: 128.345.598-64 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ADRIANO GRESPAN.

EMBARGADO(S
):
SOLANGE TEODORO DALSICO, R. D. D. R., D. D. D. R.,
EDUARDO MARQUES DA ROSA, JOYCE MARQUES DA ROSA, SANDRA MARQUES BARROSO.

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ADRIANO GRESPAN contra acórdão que desproveu os recursos de apelação principal e adesivo, mantendo a condenação por danos morais e materiais em regime de culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte, em razão de
acidente fatal ocorrido em garimpo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição no acórdão ao reconhecer que a vítima exercia função de gerência, possuía autonomia decisória, ciência inequívoca do risco de desmoronamento e recebeu alertas reiterados, concluindo, ainda assim, pela culpa concorrente, e não pela culpa exclusiva da vítima; (
ii
) se houve omissão quanto à análise da aptidão da conduta livre e consciente da vítima para romper o nexo causal e afastar o dever de
indenizar;

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não se verifica a alegada contradição interna. O acórdão foi explícito ao fundamentar que o evento danoso decorreu da conjugação de duas causas juridicamente relevantes: a omissão do réu quanto aos deveres de segurança previstos no Estatuto do Garimpeiro e na NR 22, e a imprudência da vítima ao persistir na atividade em condições sabidamente perigosas. A conclusão pela culpa concorrente harmoniza-se com o art. 12, III, da Lei n.º 11.685/2008, que impõe o dever de segurança a ambos os partícipes da parceria garimpeira.

Inexiste omissão quanto ao nexo causal. O julgado enfrentou detidamente a tese de que a ausência física do réu no momento do acidente seria irrelevante, assentando que a omissão negligente anterior
,
consistente em permitir a atividade com maquinário inoperante, sem supervisão técnica e sem estrutura de resgate
,
foi determinante para o resultado. Conforme consignado no acórdão, "a omissão do réu quanto ao dever de manter o garimpo em condições mínimas de segurança e de interromper a atividade" somou-se à imprudência da vítima, o que obsta o reconhecimento do rompimento do nexo causal.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Disp
ositivo
s
r
elevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º;
C
C
,
arts
.
186, 927, caput, e 945
.
Lei n.º 11.685/2008, art. 12, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO GRESPAN
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a ambos os recursos principal e adesivo.

Sustenta o embargante no
ID. 357426878
, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, uma vez reconhecido que a vítima exercia função de gerência, possuía autonomia decisória, ciência inequívoca do risco de desmoronamento e recebeu alertas reiterados, a conclusão lógica deveria ser pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, e não pela culpa concorrente.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da aptidão da conduta da vítima para romper o nexo causal, afirmando que a decisão livre e consciente do
de cujus
, diante de risco conhecido, seria suficiente para afastar integralmente o dever de indenizar.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil do embargante ou, subsidiariamente, para majorar a parcela de culpa atribuída ao falecido, com consequente redução das indenizações fixadas. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos
arts
. 186, 927 e 945 do Código Civil, bem como dos
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aduzindo que o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito. Defendem que a ciência do risco pela vítima não exclui a negligência do proprietário do garimpo quanto ao dever de proporcionar ambiente seguro, razão pela qual requerem a rejeição dos
aclaratórios
, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ADRIANO GRESPAN
.

EMBARGADO(S
):

SOLANGE TEODORO DALSICO, R. D. D. R., D. D. D. R.,
EDUARDO MARQUES DA ROSA, JOYCE MARQUES DA ROSA,
SANDRA MARQUES BARROSO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

ADRIANO GRESPAN

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que negou provimento a ambos os recursos principal e adesivo
, mantendo a condenação imposta nos autos de origem.

O r
ecurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há
o
r
e
curso próprio previsto na legislação.

Nos embargos apresentados
no
ID
.
357426878, o embargante afirma haver contradição interna relevante, asseverando que o julgado, ao fixar as premissas de que a vítima exercia função de gerência, detinha autonomia decisória, possuía ciência inequívoca do risco de desmoronamento e recebeu alertas
reiterados, deveria ter concluído pela culpa exclusiva da vítima e não pela concorrência de culpas. Sustenta que "o reconhecimento, pelo acórdão, de que a vítima possuía autonomia decisória, ciência inequívoca do risco e optou conscientemente pela continuidade da atividade perigosa impõe, à luz dos
arts
. 186, 927 e 945 do Código Civil, o reconhecimento de culpa exclusiva, sendo juridicamente incompatível a conclusão pela culpa concorrente".

Ademais, aponta omissão quanto à análise da capacidade da conduta da vítima em romper o nexo causal, aduzindo que o Colegiado deixou de enfrentar se a decisão livre e consciente do de cujus, diante de risco conhecido, seria suficiente para afastar integralmente o dever de indenizar do embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos
embargos
com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade civil, ou, subsidiariamente, a majoração da parcela de culpa atribuída ao falecido com a consequente redução das indenizações fixadas
e o prequestionamento com manifestação expressa dos dispositivos legais
arts
. 186, 927, 945 do CC e 489, §1º, IV e 1.022 do CPC, para
acesso às instâncias superiores
.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
358709863, os
embargados alegaram
que o recurso não preenche os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa. Ressaltam que a ciência do risco pela vítima não anula a negligência do proprietário do garimpo em fornecer ambiente seguro, o que justifica a manutenção da culpa concorrente.

Por fim, requerem a rejeição integral dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por oposição de recurso com caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Quanto à alegada contradição
acerca do rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima
, o acórdão foi c
lar
o ao expor que o evento danoso decorreu da conjugação de duas causas juridicamente relevantes, fundamentando a responsabilidade do réu na inobservância de deveres de segurança intransferíveis, como a supervisão técnica e o gerenciamento de riscos em cenário de instabilidade.

A conclusão pela culpa concorrente não colide com o reconhecimento da autonomia e ciência da vítima
,
ao contrário,
aplic
a-se com o art. 12, III, da Lei n.º 11.685/2008, que impõe o dever de segurança a ambos os partícipes da parceria. O acórdão refutou a culpa exclusiva do réu e a culpa exclusiva da vítima precisamente
tendo em vista
o descumprimento das normas da NR 22. Conforme consignado no julgado, "o mesmo conjunto fático que afasta a culpa exclusiva da vítima também impede a exoneração do réu, justamente porque o descumprimento das normas de segurança foi compartilhado no plano causal".

Não prospera a alegação de omissão quanto ao nexo causal. O julgado enfrentou detidamente a tese de que a presença presencial do réu seria irrelevante, assentando que a omissão negligente anterior
,
consistente em permitir a atividade com maquinário inoperante e sem estrutura de resgate ou prevenção
,
foi determinante para o resultado. O acórdão foi explícito ao declarar que "a omissão do réu quanto ao dever de manter o garimpo em condições mínimas de segurança e de interromper a atividade" somou-se à imprudência da vítima, o que obsta o reconhecimento do rompimento do nexo causal pretendido pelo embargante.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a rediscussão de matéria regularmente decidida, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE
03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
o
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026